Tribunal: TJDFT
Processo: 0720985-26.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva, para condená-lo nas penas do art. 180, §3o, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 5 meses e 13 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, requer a aplicação do princípio da insignificância. Sustenta a inexistência de culpa, uma vez que o objeto adquirido é uma bicicleta usada, adquirida pelo valor de R$ 300,00, além de o acusado ter entregado ao vendedor um Samsung Galaxy A11 usado, cujo valor de mercado varia entre 500 e 600 reais. Ressalta que a bicicleta não foi adquirida em local suspeito ou de conhecido criminoso da região. Questiona a aplicação do regime semiaberto ao réu, fixado unicamente em função da reincidência. Pede a absolvição do réu. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, com regime aberto para o cumprimento da pena.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 60206820). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 60957251).
III. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve se presumir obtida por meio criminoso, na forma do art. 180, § 3o, do CP. Portanto, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, tal como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita.
IV. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de receptação, ainda que na modalidade culposa, diante a grande repercussão social da infração, que fomenta delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios e gera aumento da insegurança na sociedade, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta do réu (Acórdão 1871862, 07594539320228070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no PJe: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
V. Na espécie, não é possível a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, uma vez que o conjunto probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial foram confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade delitivas. Ressalta-se que é prescindível o laudo de avaliação direta do bem receptado para configuração do crime de receptação culposa quando as circunstâncias para aquisição do produto revelam-se aptas a presumir que este foi obtido por meio criminoso, tal como é a hipótese dos autos. Com efeito, confirmou-se que o acusado adquiriu a bicicleta, sem nota fiscal ou recibo, de terceiro desconhecido, presumindo-se ter sido o objeto obtido por meio criminoso. De fato, posteriormente, constatou-se que o bem foi adquirido por meio criminoso, uma vez que registrado o seu furto por meio do aplicativo ‘Bike registrada’.
VI. Com relação aos demais pedidos, não é possível a fixação da pena no mínimo legal, em razão dos maus antecedentes e da reincidência, assim como não é possível a imposição do regime aberto, em razão da expressa previsão legal da impossibilidade diante da reincidência, conforme artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do CP.
VII. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VIII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.